Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-50.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016142-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (AGRAVANTE), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (AGRAVANTE), LILIAN TOCANTINS MATOS - CPF: 807.505.831-34 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - POSSE INJUSTA DA AGRAVADA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - POSSIBILIDADE - MENSAGENS DE
WHATSAPP
QUE EVIDENCIAM A PRECARIEDADE DA POSSE E O COMPROMISSO ASSUMIDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - TITULARIDADE DOS AGRAVANTES ATESTADA POR PROVA CABAL - TUTELA CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos resta evidenciada de plano que a propriedade do imóvel
sub judice
é dos agravantes, aliada à circunstância do exercício da posse injusta pela agravada foi reconhecida em mensagens trocadas entre os litigantes, via
WhatsApp
, deve ser reformada a decisão singular para conceder aos agravantes a tutela pretendida, mormente se a agravada se comprometeu a sair do imóvel caso este fosse vendido.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016142-50.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX TOCANTINS MATOS
e
KLEBER TOCANTINS MATOS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reinvidicatória c/c Tutela de Evidência
n.° 1027331-96.2021.8.11.0041,

movida em face de
LILIAN TOCANTINS MATOS,
indeferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel objeto da controvérsia.

Inconformados, os Agravantes informaram que celebraram contrato de comodato verbal e cederam o imóvel de sua propriedade para a Agravada residir até que ocorresse a alienação do bem.

Asseguram que, em 31/05/2021, firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda

com terceiro e que a Agravada, mesmo ciente que teria que sair do imóvel, negou-se a desocupá-lo.

Sustentam que são os únicos proprietários do imóvel e que a Recorrida exerce posse precária sobre a coisa.

Asseveram que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravantes, posto que já realizaram a venda do imóvel em litígio e, caso não fosse entregue ao comprador até 30/09/2021, estarão sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do negócio.

Ressaltam que o valor auferido com a venda do imóvel

será utilizado para o custeio do tratamento médico do segundo Recorrente, o qual sofreu Acidente Vascular Cerebral/AVC.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam, desde logo, reintegrados na posse do imóvel. No mérito, requerem o provimento do recurso, confirmando-se a medida
in limine.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID. 101200957).

A Agravada foi intimada; no entanto, deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá,
09

de dezembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes

propuseram a Ação Reivindicatória em face da Agravada

asseverando que são legítimos proprietários do imóvel
sub judice,
localizado na Rua dos Girassóis, quadra 11, lote 19, n.° 59, Jardim Cuiabá, matrícula n.° 19.287 do CRI de Cuiabá.

Na exordial, os Agravantes aduziram que são irmãos da Agravada e que, após o falecimento do genitor, firmaram, em 24/07/2020, contrato verbal de comodato com a Agravada para que esta residisse no imóvel de forma gratuita.

Sustentaram que a Agravada tinha ciência da intenção dos Agravantes em alienar o imóvel a fim de custear as despesas médicas e dar continuidade ao tratamento do Agravante Kleber Tocantis Matos, que sofreu AVC e perdeu totalmente a capacidade laborativa, não possuindo outra fonte de renda para custear as despesas médicas.

Alegaram que, em 21/05/2021, celebraram com terceiro Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel; entretanto, a Agravada negou-se a desocupá-lo. Diante disso, requereram a imissão na posse do bem objeto do litígio.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência vindicada. Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Nessa perspectiva, além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse, é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Da análise dos autos, dessume-se que os Agravantes são legítimos proprietários do imóvel, conforme Escritura Pública, a qual comprova que, em 18/10/2012, os Agravantes adquiriram a parte ideal de 1/3 (um terço) do imóvel que pertencia à Agravada (ID. 62053578 – ação de origem).

Alegaram, ainda, o imóvel foi vendido para terceiros, consoante cópia de Contrato Particular de Promessa de Compra e venda de ID. 62053999 (ação principal).

A Agravada, de seu turno, sustentou na peça contestatória que não procedem as afirmações dos Agravantes e que não há falar em posse injusta, eis que “
encontra-se na posse do imóvel, de forma mansa e pacifica, uma vez que, além de ter praticamente nascido no imóvel, viveu toda sua infância, adolescência e grande parte da vida adulta no referido imóvel, que sempre fora de seus pais, sendo certo que somente veio a sair do imóvel quando se formou e passou a trabalhar em outras cidades do estado de mato grosso. Retoma a Requerida a residir no imóvel objeto da presente pendenga, com o falecimento de sua mãe, passando assim a ajudar nos cuidados de seu pai, o que o fez até seu falecimento
”.

Com efeito, do estudo das provas coligidas neste momento inicial, entendo que os Agravantes não demonstraram, de forma segura, a posse injusta por parte da Agravada.

Do mesmo modo, pelo menos em princípio, não visualizo a urgência que ampare a concessão da tutela antecipada recursal. Digo isso, porque denota-se do Contrato de Promessa de Compra e Venda que a
posse do imóvel somente será transferida aos adquirentes após a quitação integral do valor estipulado pela venda
(Cláusula Sétima – ID. 62053999). Pelo que se observa nos autos, ainda não houve quitação integral do bem objeto da alienação e, portanto, presume-se que o imóvel não será entregue, por ora, aos adquirentes.

Partindo dessa premissa, neste estágio precoce do feito, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a Agravada na posse do imóvel até a instauração do devido contraditório.
Aliás, a desocupação do imóvel, nesta quadra de cognição breve, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Diante desse panorama, não entrevejo com clareza os elementos essenciais para a concessão da tutela vindicada pelos Agravantes na Instância singela, já que não comprovado, indene de dúvidas, a posse injusta da Agravada que, segundo consta dos autos, o imóvel foi-lhe entregue pelos Agravantes em doação verbal. Além disso, em razão do vínculo familiar existente entre os litigantes, entendo prudente a manutenção da decisão.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, maior cautela há na manutenção da situação, sendo temerária qualquer atitude que altere o estado das coisas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE: ALEX TOCANTINS MATOS KLEBER TOCANTINS MATOS

REPRESENTANTE(S): DR(A). MARIA JULIA MORAIS TORRES OAB MT 27820-A

AGRAVADO

: LILIAN TOCANTINS MATOS

REPRESENTANTE(S): DR(A). MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR OAB MT9674-O

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - POSSE INJUSTA DA AGRAVADA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - POSSIBILIDADE - MENSAGENS DE
WHATSAPP
QUE EVIDENCIAM A PRECARIEDADE DA POSSE E O COMPROMISSO ASSUMIDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - TITULARIDADE DOS AGRAVANTES ATESTADA POR PROVA CABAL - TUTELA CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos resta evidenciada de plano que a propriedade do imóvel
sub judice
é dos agravantes, aliada à circunstância do exercício da posse injusta pela agravada foi reconhecida em mensagens trocadas entre os litigantes, via
WhatsApp
, deve ser reformada a decisão singular para conceder aos agravantes a tutela pretendida, mormente se a agravada se comprometeu a sair do imóvel caso este fosse vendido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX TOCANTINS MATOS
e
KLEBER TOCANTINS MATOS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reinvidicatória c/c Tutela de Evidência
n.° 1027331-96.2021.8.11.0041,

movida em face de
LILIAN TOCANTINS MATOS,
indeferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel objeto da controvérsia.

Inconformados, os Agravantes informaram que celebraram contrato de comodato verbal e cederam o imóvel de sua propriedade para a Agravada residir até que ocorresse a alienação do bem.

Asseguram que, em 31/05/2021, firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda

com terceiro e que a Agravada, mesmo ciente que teria que sair do imóvel, negou-se a desocupá-lo.

Sustentam que são os únicos proprietários do imóvel e que a Recorrida exerce posse precária sobre a coisa.

Asseveram que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravantes, posto que já realizaram a venda do imóvel em litígio e, caso não fosse entregue ao comprador até 30/09/2021, estarão sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do negócio.

Ressaltam que o valor auferido com a venda do imóvel

será utilizado para o custeio do tratamento médico do segundo Recorrente, o qual sofreu Acidente Vascular Cerebral/AVC.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam, desde logo, reintegrados na posse do imóvel. No mérito, requerem o provimento do recurso, confirmando-se a medida
in limine.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID. 101200957).

A Agravada foi intimada; no entanto, deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA JULIA MORAIS TORRES, OAB/MT 27820-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes

propuseram a Ação Reivindicatória em face da Agravada

asseverando que são legítimos proprietários do imóvel
sub judice,
localizado na Rua dos Girassóis, quadra 11, lote 19, n.° 59, Jardim Cuiabá, matrícula n.° 19.287 do CRI de Cuiabá.

Na exordial, os Agravantes aduziram que são irmãos da Agravada e que, após o falecimento do genitor, firmaram, em 24/07/2020, contrato verbal de comodato com a Agravada para que esta residisse no imóvel de forma gratuita.

Sustentaram que a Agravada tinha ciência da intenção dos Agravantes em alienar o imóvel a fim de custear as despesas médicas e dar continuidade ao tratamento do Agravante Kleber Tocantis Matos, que sofreu AVC e perdeu totalmente a capacidade laborativa, não possuindo outra fonte de renda para custear as despesas médicas.

Alegaram que, em 21/05/2021, celebraram com terceiro Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel; entretanto, a Agravada negou-se a desocupá-lo. Diante disso, requereram a imissão na posse do bem objeto do litígio.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência vindicada. Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente o possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Nessa perspectiva, além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse, é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Da análise dos autos, dessume-se que os Agravantes são legítimos proprietários do imóvel, conforme Escritura Pública, a qual comprova que, em 18/10/2012, os Agravantes adquiriram a parte ideal de 1/3 (um terço) do imóvel que pertencia à Agravada (ID. 62053578 – ação de origem).

Alegaram, ainda, o imóvel foi vendido para terceiros, consoante cópia de Contrato Particular de Promessa de Compra e venda de ID. 62053999 (ação principal).

A Agravada, de seu turno, sustentou na peça contestatória que não procedem as afirmações dos Agravantes e que não há falar em posse injusta, eis que “
encontra-se na posse do imóvel, de forma mansa e pacifica, uma vez que, além de ter praticamente nascido no imóvel, viveu toda sua infância, adolescência e grande parte da vida adulta no referido imóvel, que sempre fora de seus pais, sendo certo que somente veio a sair do imóvel quando se formou e passou a trabalhar em outras cidades do estado de mato grosso. Retoma a Requerida a residir no imóvel objeto da presente pendenga, com o falecimento de sua mãe, passando assim a ajudar nos cuidados de seu pai, o que o fez até seu falecimento
”.

Com efeito, do estudo das provas coligidas neste momento inicial, entendo que os Agravantes não demonstraram, de forma segura, a posse injusta por parte da Agravada.

Do mesmo modo, pelo menos em princípio, não visualizo a urgência que ampare a concessão da tutela antecipada recursal. Digo isso, porque denota-se do Contrato de Promessa de Compra e Venda que a
posse do imóvel somente será transferida aos adquirentes após a quitação integral do valor estipulado pela venda
(Cláusula Sétima – ID. 62053999). Pelo que se observa nos autos, ainda não houve quitação integral do bem objeto da alienação e, portanto, presume-se que o imóvel não será entregue, por ora, aos adquirentes.

Partindo dessa premissa, neste estágio precoce do feito, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a Agravada na posse do imóvel até a instauração do devido contraditório. Aliás, a desocupação do imóvel, nesta quadra de cognição breve, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Diante desse panorama, não entrevejo com clareza os elementos essenciais para a concessão da tutela vindicada pelos Agravantes na Instância singela, já que não comprovado, indene de dúvidas, a posse injusta da Agravada que, segundo consta dos autos, o imóvel foi-lhe entregue pelos Agravantes em doação verbal. Além disso, em razão do vínculo familiar existente entre os litigantes, entendo prudente a manutenção da decisão.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, maior cautela há na manutenção da situação, sendo temerária qualquer atitude que altere o estado das coisas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Visualizei a causa de forma diversa da relatora, não vejo direito ou probabilidade de direito da agravada em permanecer no imóvel.

Recebi os memoriais em que consta um “print” de tela de celular, que é considerado pela jurisprudência como prova válida.

Nesse “print”, em 11/1/2021, inclusive a agravada está catalogada no WhatApp como “Lilian Sister” (disso se percebe que quando o irmão menciona a sua irmã como “Lilian Sister” não há animosidade entre os irmãos, ao contrário, demonstra um modo carinhoso de tratá-la), a qual respondeu ao irmão:

-
Ele vem às 16 horas, ele não conseguiu vir na sexta
– disse ela.

O irmão responde:

-
Vou ligar aqui para ele, pode deixar
.

Então a agravada responde ao irmão:

-
Já está agendado, mas você fica tranquilo, vendendo eu saio da casa viu -
E a agravada colocou um “legalzinho”. (isso às 12 horas).

Às 16 horas a agravada manda nova mensagens para o irmão:

-
O menino já veio, tirou foto de tudo. –
Ela colocou um “legalzinho” e essa mensagem.

O irmão responde:

- Obrigado.

Neste contexto, percebe-se que não há nenhuma animosidade entre os irmãos, e que a agravada em 11/1/2021 comprometeu-se por mensagens do celular que, ocorrendo a venda, sairia do imóvel.

Por força dessa prova constante dos autos, considerando o fato que a aquisição pelo autor da demanda deu-se em 2012, tem-se por formalmente regularizada essa aquisição da propriedade.

Obviamente, por serem irmãos, houve um contrato de comodato verbal, até pela confiança, e o que se percebe das mensagens de
WhatsApp
entre ambos é que não haveria de ser diferente.

Não vejo razão alguma para que agravante permaneça no imóvel ou que esteja agarrada a qualquer tentativa de levantar questão jurídica em seu favor.

Desse modo, peço imensas vênias à eminente relatora para
dar provimento ao recurso
e conceder a tutela de urgência à parte agravante, até porque um dos agravantes está em tratamento de doença de gravidade (sequelas de AVC) e não possui condições laborativas, assim, necessita dar continuidade a essa venda com a entrega do imóvel para quem ele se comprometeu.

Registro que concedo a tutela aos agravantes para restituir-lhes a posse do imóvel discutido nos autos, no entanto, concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a desocupação voluntária pela agravada, sob pena de não o fazendo, ser retirada coercitivamente.

É como voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente, pela ordem!

Antes de Vossa Excelência proferir seu voto, abri o processo, voltei a analisar a situação, e rendo-me aos argumentos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em especial quanto à disposição manifestada pela ocupante deste imóvel há mais de um ano, ou seja, a agravada já ganhou um tempo mais que suficiente para reorganizar sua vida.

Dessa forma, retifico meu voto e alinho-me ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para dar provimento ao recurso, inclusive quanto ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, que é um prazo bastante elástico, para que mais uma vez a ocupante possa ter tempo para organizar-se e fazer a sua mudança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Estou de pleno acordo com o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TENDO A RELATORA RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE: ALEX TOCANTINS MATOS KLEBER TOCANTINS MATOS

REPRESENTANTE(S): DR(A). MARIA JULIA MORAIS TORRES OAB MT 27820-A

AGRAVADO

: LILIAN TOCANTINS MATOS

REPRESENTANTE(S): DR(A). MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR OAB MT9674-O

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - POSSE INJUSTA DA AGRAVADA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - POSSIBILIDADE - MENSAGENS DE
WHATSAPP
QUE EVIDENCIAM A PRECARIEDADE DA POSSE E O COMPROMISSO ASSUMIDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - TITULARIDADE DOS AGRAVANTES ATESTADA POR PROVA CABAL - TUTELA CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos resta evidenciada de plano que a propriedade do imóvel
sub judice
é dos agravantes, aliada à circunstância do exercício da posse injusta pela agravada foi reconhecida em mensagens trocadas entre os litigantes, via
WhatsApp
, deve ser reformada a decisão singular para conceder aos agravantes a tutela pretendida, mormente se a agravada se comprometeu a sair do imóvel caso este fosse vendido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX TOCANTINS MATOS
e
KLEBER TOCANTINS MATOS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reinvidicatória c/c Tutela de Evidência
n.° 1027331-96.2021.8.11.0041,

movida em face de
LILIAN TOCANTINS MATOS,
indeferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel objeto da controvérsia.

Inconformados, os Agravantes informaram que celebraram contrato de comodato verbal e cederam o imóvel de sua propriedade para a Agravada residir até que ocorresse a alienação do bem.

Asseguram que, em 31/05/2021, firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda

com terceiro e que a Agravada, mesmo ciente que teria que sair do imóvel, negou-se a desocupá-lo.

Sustentam que são os únicos proprietários do imóvel e que a Recorrida exerce posse precária sobre a coisa.

Asseveram que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravantes, posto que já realizaram a venda do imóvel em litígio e, caso não fosse entregue ao comprador até 30/09/2021, estarão sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do negócio.

Ressaltam que o valor auferido com a venda do imóvel

será utilizado para o custeio do tratamento médico do segundo Recorrente, o qual sofreu Acidente Vascular Cerebral/AVC.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam, desde logo, reintegrados na posse do imóvel. No mérito, requerem o provimento do recurso, confirmando-se a medida
in limine.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID. 101200957).

A Agravada foi intimada; no entanto, deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA JULIA MORAIS TORRES, OAB/MT 27820-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes

propuseram a Ação Reivindicatória em face da Agravada

asseverando que são legítimos proprietários do imóvel
sub judice,
localizado na Rua dos Girassóis, quadra 11, lote 19, n.° 59, Jardim Cuiabá, matrícula n.° 19.287 do CRI de Cuiabá.

Na exordial, os Agravantes aduziram que são irmãos da Agravada e que, após o falecimento do genitor, firmaram, em 24/07/2020, contrato verbal de comodato com a Agravada para que esta residisse no imóvel de forma gratuita.

Sustentaram que a Agravada tinha ciência da intenção dos Agravantes em alienar o imóvel a fim de custear as despesas médicas e dar continuidade ao tratamento do Agravante Kleber Tocantis Matos, que sofreu AVC e perdeu totalmente a capacidade laborativa, não possuindo outra fonte de renda para custear as despesas médicas.

Alegaram que, em 21/05/2021, celebraram com terceiro Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel; entretanto, a Agravada negou-se a desocupá-lo. Diante disso, requereram a imissão na posse do bem objeto do litígio.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência vindicada. Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente o possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Nessa perspectiva, além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse, é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Da análise dos autos, dessume-se que os Agravantes são legítimos proprietários do imóvel, conforme Escritura Pública, a qual comprova que, em 18/10/2012, os Agravantes adquiriram a parte ideal de 1/3 (um terço) do imóvel que pertencia à Agravada (ID. 62053578 – ação de origem).

Alegaram, ainda, o imóvel foi vendido para terceiros, consoante cópia de Contrato Particular de Promessa de Compra e venda de ID. 62053999 (ação principal).

A Agravada, de seu turno, sustentou na peça contestatória que não procedem as afirmações dos Agravantes e que não há falar em posse injusta, eis que “
encontra-se na posse do imóvel, de forma mansa e pacifica, uma vez que, além de ter praticamente nascido no imóvel, viveu toda sua infância, adolescência e grande parte da vida adulta no referido imóvel, que sempre fora de seus pais, sendo certo que somente veio a sair do imóvel quando se formou e passou a trabalhar em outras cidades do estado de mato grosso. Retoma a Requerida a residir no imóvel objeto da presente pendenga, com o falecimento de sua mãe, passando assim a ajudar nos cuidados de seu pai, o que o fez até seu falecimento
”.

Com efeito, do estudo das provas coligidas neste momento inicial, entendo que os Agravantes não demonstraram, de forma segura, a posse injusta por parte da Agravada.

Do mesmo modo, pelo menos em princípio, não visualizo a urgência que ampare a concessão da tutela antecipada recursal. Digo isso, porque denota-se do Contrato de Promessa de Compra e Venda que a
posse do imóvel somente será transferida aos adquirentes após a quitação integral do valor estipulado pela venda
(Cláusula Sétima – ID. 62053999). Pelo que se observa nos autos, ainda não houve quitação integral do bem objeto da alienação e, portanto, presume-se que o imóvel não será entregue, por ora, aos adquirentes.

Partindo dessa premissa, neste estágio precoce do feito, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a Agravada na posse do imóvel até a instauração do devido contraditório. Aliás, a desocupação do imóvel, nesta quadra de cognição breve, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Diante desse panorama, não entrevejo com clareza os elementos essenciais para a concessão da tutela vindicada pelos Agravantes na Instância singela, já que não comprovado, indene de dúvidas, a posse injusta da Agravada que, segundo consta dos autos, o imóvel foi-lhe entregue pelos Agravantes em doação verbal. Além disso, em razão do vínculo familiar existente entre os litigantes, entendo prudente a manutenção da decisão.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, maior cautela há na manutenção da situação, sendo temerária qualquer atitude que altere o estado das coisas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Visualizei a causa de forma diversa da relatora, não vejo direito ou probabilidade de direito da agravada em permanecer no imóvel.

Recebi os memoriais em que consta um “print” de tela de celular, que é considerado pela jurisprudência como prova válida.

Nesse “print”, em 11/1/2021, inclusive a agravada está catalogada no WhatApp como “Lilian Sister” (disso se percebe que quando o irmão menciona a sua irmã como “Lilian Sister” não há animosidade entre os irmãos, ao contrário, demonstra um modo carinhoso de tratá-la), a qual respondeu ao irmão:

-
Ele vem às 16 horas, ele não conseguiu vir na sexta
– disse ela.

O irmão responde:

-
Vou ligar aqui para ele, pode deixar
.

Então a agravada responde ao irmão:

-
Já está agendado, mas você fica tranquilo, vendendo eu saio da casa viu -
E a agravada colocou um “legalzinho”. (isso às 12 horas).

Às 16 horas a agravada manda nova mensagens para o irmão:

-
O menino já veio, tirou foto de tudo. –
Ela colocou um “legalzinho” e essa mensagem.

O irmão responde:

- Obrigado.

Neste contexto, percebe-se que não há nenhuma animosidade entre os irmãos, e que a agravada em 11/1/2021 comprometeu-se por mensagens do celular que, ocorrendo a venda, sairia do imóvel.

Por força dessa prova constante dos autos, considerando o fato que a aquisição pelo autor da demanda deu-se em 2012, tem-se por formalmente regularizada essa aquisição da propriedade.

Obviamente, por serem irmãos, houve um contrato de comodato verbal, até pela confiança, e o que se percebe das mensagens de
WhatsApp
entre ambos é que não haveria de ser diferente.

Não vejo razão alguma para que agravante permaneça no imóvel ou que esteja agarrada a qualquer tentativa de levantar questão jurídica em seu favor.

Desse modo, peço imensas vênias à eminente relatora para
dar provimento ao recurso
e conceder a tutela de urgência à parte agravante, até porque um dos agravantes está em tratamento de doença de gravidade (sequelas de AVC) e não possui condições laborativas, assim, necessita dar continuidade a essa venda com a entrega do imóvel para quem ele se comprometeu.

Registro que concedo a tutela aos agravantes para restituir-lhes a posse do imóvel discutido nos autos, no entanto, concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a desocupação voluntária pela agravada, sob pena de não o fazendo, ser retirada coercitivamente.

É como voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente, pela ordem!

Antes de Vossa Excelência proferir seu voto, abri o processo, voltei a analisar a situação, e rendo-me aos argumentos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em especial quanto à disposição manifestada pela ocupante deste imóvel há mais de um ano, ou seja, a agravada já ganhou um tempo mais que suficiente para reorganizar sua vida.

Dessa forma, retifico meu voto e alinho-me ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para dar provimento ao recurso, inclusive quanto ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, que é um prazo bastante elástico, para que mais uma vez a ocupante possa ter tempo para organizar-se e fazer a sua mudança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Estou de pleno acordo com o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TENDO A RELATORA RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022